Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004601-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E ESTRUTURAIS NA POLITEC DE NOVA MUTUM –

CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS –

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
-
A concessão de tutela de urgência pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer desses requisitos.

2 –

Em que pese a relevância da deficiência apontada pelo
parquet
,
necessária maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos, averiguar quais as necessidades e extensões do problema e o período adequado para sanar, se for o caso, o que afasta a probabilidade do direito em sede sumária.

3 - A amplitude estrutural dos temas da esfera pública recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo. A medida liminar no início do processo é satisfativa.

4 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1001809-34.2018.811.0086

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Estado proceda com a implantação da Coordenadoria da POLITEC no Município de Nova Mutum/MT, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, além de proceder com a lotação de servidores e o imediato funcionamento de uma gerência, com fixação, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limitação a 30 (trinta) dias.

Nas razões, em síntese, argumenta violação dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível; impossibilidade de concessão liminar quando há esgotamento do objeto; irreversibilidade da decisão antecipatória ante a grave situação financeira em que se encontra; ausência de omissão estatal e, ainda; afastamento da imposição de
astreintes.

Alega que a situação fática não advém de omissão ou descaso do Estado, mas sim de
“dificuldades empíricas e concretas de implementação da sede da POLITEC no Município”
(ID n. 34618474 – pág 4)

que, pelo narrado, demandaria investimentos de cerca de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que é
“inviável no presente momento, em se considerando o exíguo orçamento da instituição, que não permite investimentos dessa natureza e montante”.

(ID n. 34618474 – pág 4).

Acerca da determinação lotação de servidores, discorre que fora recentemente realizado certame público para contratação de profissionais especializados da área de perícia, mas que atualmente não é possível a nomeação de servidores, em razão do índice de despesa com pessoal, limitado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).

A relatora originária decidiu pela concessão da tutela recursal e determinou a suspensão da decisão proferida pelo juízo
a quo
até o julgamento deste Colegiado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022